Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS. VALOR DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. FALTAS INJUSTIFICADAS. LICITUDE. COISA JULGADA. SEGUNDO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA DO IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legalidade do ato administrativo que determinou a reversão de valor que havia sido devolvido ao servidor em razão de decisão liminar anteriormente concedida.
2. Como corretamente exposto pelo Juízo singular a cobrança (reversão de valor que havia sido devolvido) questionada pelo agravante é mera consequência da revogação da aludida decisão liminar, efeito direito da denegação da segurança.
3. Ademais, a declarada licitude do desconto promovido na remuneração do agravante não pode ser revista mediante a impetração de novo mandado de segurança, pois essa questão está acobertada pelos efeitos da coisa julgada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.